Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703062-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR INSTALACOES EIRELI - ME AGRAVADO: SABOR VIP COMERCIO DE CESTAS E PRESENTES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 24607157. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator